Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE FARIAS, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A requerente alegou ser servidora pública e do quadro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Nessa condição, contraiu quatro empréstimos junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Os dois primeiros, nos valores de R$80.000,00 e 1.194,97, respectivamente, com débito das prestações consignado em folha de pagamento. Os dois últimos, nos valores de R$40.703,18 e R$6.000,00, respectivamente, foram contratados na modalidade de crédito pessoal público, com prestações debitadas em sua conta salário. Em que pese o débito relacionado aos empréstimos consignados estejam ajustados ao limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, quando somados às demais prestações – dos créditos públicos – constata-se o comprometimento de 57,1% de sua renda. Requereu tutela provisória de urgência para limitar o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda. O pedido foi indeferido ao fundamento de que os empréstimos contratados mediante débito em conta-salário não estariam sujeitos à limitação legal. Nas razões recursais, argumentou que o art. 116, da Lei Complementar 840/11 prevê que a soma das consignações em folha de pagamento não poderia exceder a 30% da remuneração do servidor, razão porque a conduta da instituição financeira seria ilegal e deveria ser corrigida. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que “limite os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, cédulas 17286162, 17735052, 18064003 e 18788522, a 30% do rendimento líquido da agravante, de forma que o agravado seja autorizado a reter tão somente o valor total de R$ 1.602,54 (mil seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) por infração” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Agravo interposto sem o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de limitação dos débitos de empréstimo em conta-salário. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca decisão determinando que a empresa Ré limite os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, cédulas no 17286162, 17735052, 18064003 e 18788522, a 30% do rendimento líquido da autora, de forma que a ré seja autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 1.602,54 (mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os descontos em conta corrente não possuem, a priori, limitação a 30%, conforme entendimento já externado por este Tribunal: (...) Quanto à Ação Civil Pública mencionada pela autora, em consulta ao site do STJ, verifiquei que o Ministro Relator inicialmente conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de afastar a limitação do desconto em conta-corrente para saldar empréstimo bancário comum. Posteriormente, deu provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública, reconsiderou a decisão anterior, deu provimento ao agravo do banco BRB e determinou a conversão em Recurso Especial, sendo que o REsp 1824127/DF ainda não foi julgado. Ademais, analisando os documentos juntados aos autos, denota-se que o réu tem limitado o desconto em contracheque ao patamar de 30% do salário da autora após os descontos previstos em lei. Por fim, em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que “a própria Lei Complementar Distrital 840, em seu artigo 116, em compatibilidade com o art.45 da Lei Federal 8.112/90, firma claramente a proibição de que haja desconto sobre remuneração ou subsídio em percentual superior a 30% da remuneração ou subsídio do servidor”. Primeiramente é imperioso ressaltar que a Lei Complementar 840/11 rege a relação jurídica entre a Administração Pública do Distrito Federal e seus servidores, ou seja, trata-se de estatuto de ordem estritamente funcional e não tem qualquer ingerência sobre as relações privadas mantidas pelos servidores fora do âmbito da Administração Pública. Em detida análise dos fatos trazidos ao processo, verifica-se que os dois primeiros empréstimos, cujo pagamento se dá por meio de consignação em folha de pagamento, encontram-se dentro do limite legal estabelecido pelo art. 116, da Lei Complementar 8410/11. O alegado excesso decorreria dos dois últimos contratos, cujos pagamentos ocorreriam por meio de débito em conta corrente salário, razão porque, repita-se, não estaria sujeito à limitação prevista na Lei Complementar 840/11. Com efeito, de acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. E numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, haveria previsão dos descontos na conta corrente da mutuária, até porque esse fato foi por ela afirmado. Em que pese os argumentos da autora, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme ajustado livremente pelas partes. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porque divergente da jurisprudência em curso em Corte superior. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator